Tribunal: TJMT
Processo: 1023526-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023526-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATEUS BATISTA BATISTI - CPF: 004.188.432-95 (ADVOGADO), JUSTINO FERNANDES GUIMARAES - CPF: 046.068.948-73 (AGRAVANTE), HAROLDO BATISTI - CPF: 623.930.222-87 (ADVOGADO), ARY BATISTA BATISTI - CPF: 004.188.442-67 (ADVOGADO), CARLOS JOSE BOSA - CPF: 574.828.459-68 (AGRAVADO), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), MARIA REGINA LOIOLA ARAUJO - CPF: 048.037.272-10 (ADVOGADO), CAROLINE BATISTA BATISTI - CPF: 004.188.142-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. MULTA COMINATÓRIA. PRESCRIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Justino Fernandes Guimarães, no âmbito de cumprimento de sentença promovido por Carlos José Bosa, contra decisão que rejeitou a impugnação à execução. O agravante sustentou: (i) ilegalidade na continuidade dos atos executivos em face de beneficiário da justiça gratuita; (
ii
) impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD por suposta origem previdenciária; (
iii
) caráter desproporcional e confiscatório da multa cominatória imposta; e (
iv
) contradição quanto à prescrição dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessão da justiça gratuita impede a prática de atos executivos; (
ii
) estabelecer se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza impenhorável; (
iii
) determinar se a multa cominatória aplicada é desproporcional e confiscatória; e (
iv
) verificar se houve contradição na análise da prescrição dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita não impede a prática de atos executivos contra o devedor, limitando-se a suspender a exigibilidade de custas e honorários advocatícios por cinco anos, conforme o art. 98, §3o do CPC.

A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não prospera, pois o agravante não comprovou, de forma inequívoca, a origem previdenciária ou alimentar dos valores, conforme exigência do art. 833, IV e X, do CPC.

A multa cominatória foi fixada de forma proporcional e sua exigibilidade decorre da inércia do devedor em cumprir obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado.

Não há contradição quanto à prescrição dos honorários advocatícios: os honorários devidos ao exequente foram executados dentro do prazo legal, enquanto os do agravante foram pleiteados após o decurso do quinquênio previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita não impede a prática de atos executivos, apenas suspende a exigibilidade das verbas previstas no art. 98, §3o, do CPC.

A impenhorabilidade de valores depende de comprovação inequívoca de sua origem protegida, sendo ônus do executado demonstrá-la.

A multa cominatória é exigível até o cumprimento da obrigação e sua redução exige demonstração de manifesta desproporcionalidade, o que não ocorreu.

A prescrição dos honorários advocatícios deve observar o prazo quinquenal previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94, contado do trânsito em julgado, sendo exigível apenas quando requerido no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §3o; 789; 833, IV e X; Lei no 8.906/94, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1026281-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024, 3a Câmara de Direito Privado,
DJe
25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1023526-25.2025.8.11.0000

JUSTINO FERNANDES GUIMARAES

x

CARLOS JOSE BOSA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUSTINO FERNANDES GUIMARÃES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do
Cumprimento de Sentença no 0009013-20.2012.8.11.0002,
movido
por CARLOS JOSE BOSA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante.

Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão impugnada violou o art. 98, §3o do Código de Processo Civil ao autorizar a prática de atos executivos sem a devida comprovação de alteração em sua condição econômica
.

S
ustenta ainda que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD têm origem em benefício previdenciário, o que lhes confere natureza impenhorável, conforme previsto nos incisos IV e X do art. 833 do CPC
.

A
rgumenta também que a multa cominatória (astreintes) aplicada tornou-se manifestamente desproporcional e de caráter confiscatório, ultrapassando de forma significativa o valor da obrigação principal
.

P
or fim, aponta contradição na decisão que, embora tenha reconhecido a prescrição dos honorários advocatícios devidos ao executado, manteve a exigibilidade dos honorários devidos ao exequente, sendo que ambos têm origem na mesma sentença.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (I
d.
300817880).

Contraminuta pelo desprovimento (Id.
306537399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos cinge-se a quatro pontos principais: (i) a possibilidade de realização de atos executivos contra beneficiário da justiça gratuita; (
ii
) a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados; (
iii
) a proporcionalidade da multa cominatória; e (
iv
) a prescrição dos honorários advocatícios.

Quanto ao primeiro ponto, o
agravante sustenta que a decisão agravada violou o art. 98, §3o do CPC ao permitir a continuidade dos atos executivos mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, sem que houvesse comprovação de alteração em sua condição econômica.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. O dispositivo legal invocado estabelece que:

"Art. 98
.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

A interpretação correta do dispositivo revela que a concessão da justiça gratuita não impede a prática de atos executivos, apenas suspende a exigibilidade das custas e honorários advocatícios pelo prazo de cinco anos. O juízo de origem aplicou corretamente o dispositivo ao manter a gratuidade, mas permitir o prosseguimento da execução.

Como bem destacado na decisão agravada: "
a concessão do benefício não obsta
a
prática de atos executivos voltados à satisfação do crédito reconhecido em juízo, inclusive medidas de constrição patrimonial. Trata-se de mera suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais, e não de imunidade plena à execução
".

Portanto, não há qualquer ilegalidade na decisão que manteve os atos executivos, mesmo diante da concessão da justiça gratuita ao agravante.

Em relação à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, o agravante alega que são provenientes de benefício previdenciário, portanto impenhoráveis nos termos do art. 833, IV e X do CPC.

Ocorre que, como bem destacado na decisão agravada, o agravante não logrou comprovar documentalmente a natureza alimentar dos valores bloqueados.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC constitui exceção à regra geral de que o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC). Por se tratar de exceção, cabe ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que os valores penhorados se enquadram nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

No caso em análise, não há nos autos comprovação inequívoca de que os valores bloqueados são de origem alimentar. A ausência de extratos bancários ou documentos que demonstrem a origem dos recursos compromete a alegação do agravante, não sendo possível presumir a natureza impenhorável dos valores.

Nesse sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA
BANCÁRIA.
ALEGADA IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária do executado, sob o argumento de que tais valores possuem natureza alimentar, por serem oriundos de benefício previdenciário. II. Questão em Discussão: A controvérsia reside em verificar se os valores penhorados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar, uma vez que o agravante alegou que
os mesmos
derivam de proventos de
aposentadoria.
III. Razões de Decidir:
Constatou-se a inexistência de prova inequívoca de que os valores bloqueados são oriundos de benefício previdenciário, uma vez que o agravante não demonstrou documentalmente o vínculo direto entre o depósito da aposentadoria e as contas bancárias penhoradas. Ademais, a jurisprudência do STJ estabelece que a impenhorabilidade dos
valores de natureza alimentar deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não ocorreu no caso.
IV .
Dispositivo: Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “Para a configuração da impenhorabilidade de valores sob a alegação de natureza alimentar, é imprescindível a comprovação inequívoca de que
os mesmos
são oriundos de benefício previdenciário."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262815620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Portanto, não merece reparo a decisão que manteve a penhora dos valores, diante da ausência de prova cabal de sua impenhorabilidade.

No tocante à multa cominatória, o agravante sustenta que esta tornou-se desproporcional e confiscatória, superando substancialmente o valor da obrigação principal.

A sentença transitada em julgado impôs ao agravante a obrigação de outorgar escritura pública de compra e venda em favor do agravado, sob pena de multa diária. A exigibilidade dessa multa decorre diretamente da mora processual do agravante, que não cumpriu a obrigação no prazo determinado.

No caso em análise, a multa foi confirmada por sentença transitada em julgado, sendo plenamente exigível. Sua finalidade é justamente compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e o valor acumulado é resultado direto da resistência do agravante em cumprir a determinação judicial.

Ademais, a tese do adimplemento substancial foi acatada na sentença de mérito e transitou em julgado. A execução se limita a dar cumprimento
à
essa decisão, não sendo possível rediscutir nesta fase questões relacionadas ao inadimplemento ou não da obrigação principal.

Como bem destacado na decisão agravada, "
a multa foi regularmente fixada dentro de critérios de razoabilidade, sendo plenamente exigível até o efetivo cumprimento da obrigação. O valor executado é resultado direto da inércia do devedor, não havendo prova de que se trata de quantia confiscatória, abusiva ou desproporcional à conduta processual verificada
".

Portanto, não há razão para reduzir ou excluir a multa cominatória, que mantém sua função coercitiva enquanto não cumprida a obrigação principal.

Por fim, o agravante alega contradição na decisão que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios devidos ao executado, mas manteve a exigibilidade dos honorários devidos ao exequente, embora ambos decorram da mesma sentença.

Ocorre que, conforme se verifica dos autos, o agravado deu início à execução dos honorários fixados em sentença em 30/05/2019 (ID 67908547 - Pág. 16), portanto antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94, considerando o trânsito em julgado ocorrido em 23/09/2016.

Por outro lado, o agravante pleiteou o recebimento de seus honorários somente em 15/11/2024, ou seja, após o decurso do prazo prescricional quinquenal, sem que tenha praticado qualquer ato interruptivo da prescrição nesse período.

O art. 25, II, da Lei no 8.906/94 estabelece que "
p
rescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo
: [...] II -
do trânsito em julgado da decisão que os fixar
".

Assim, correta a decisão que reconheceu a prescrição dos honorários advocatícios do agravante, uma vez que seu pedido foi formulado após o prazo legal, e manteve a exigibilidade dos honorários do agravado, cujo cumprimento foi iniciado tempestivamente.

Não há, portanto, contradição na decisão agravada, mas sim aplicação correta das
normas que regem a prescrição, considerando as condutas processuais distintas das partes.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025